Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE QUATRO PASSAGENS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE DOIS CARTÕES DE CRÉDITO. COBRANÇAS EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 21.8.2021, de quatro passagens aéreas de Brasília/DF para Maceió/AL (ida e volta), pelo valor de R$ 2.938,50, mediante a utilização de dois cartões de crédito, dividido em cinco parcelas; b) aduz a parte requerente que teria sido também cobrada, em cinco parcelas lançadas nos mesmos cartões de crédito, da quantia de R$ 3.038,50, pela aquisição das mesmas passagens aéreas; c) sem resolução da questão pela via extrajudicial (envio de “e-mails” em 29.8.2021 e em 27.10.2021 e ligações telefônicas), os demandantes ajuizaram a presente ação para a condenação da requerida à declaração de inexistência do débito de R$ 3.038,50 e respectiva restituição, bem como à reparação dos danos extrapatrimoniais; d) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento da quantia de R$ 3.038,40).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à reparação dos danos extrapatrimoniais.
III. A parte demandante sustenta, em síntese, que desperdiçou seu tempo útil para solucionar a questão, o que ultrapassaria o mero aborrecimento.
IV. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) do direito geral da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
V. No caso concreto, a despeito do comprovado inadimplemento contratual (falha na prestação do serviço consistente em duplicação de cobranças nas faturas de cartão de crédito), a situação vivenciada pelos requerentes, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor. No ponto, não restou demonstrado grave descaso por parte da companhia aérea aos reclames dos requerentes, muito menos considerável perda de tempo útil (ausente demonstração de registro de protocolos e/ou reclamações formalizadas perante a parte demandada, a par da comprovação tão somente de duas ligações telefônicas – ids 42412821 e 42412822).
VI. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). Irretocável, pois, a sentença ora revista.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).